Tribunal: TJMT
Processo: 1007330-34.2023.8.11.0037
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
QUARTA CÂMARA CRIMINAL
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO 1007330-34.2023.8.11.0037– COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE
RECORRENTE: GABRIELI ANDRADE DE OLIVEIRA
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO
Ementa
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO. PRONÚNCIA POR DOLO EVENTUAL EM CONTEXTO DE ATROPELAMENTO NA RODOVIA. ALEGAÇÕES DE AUSÊNCIA DE DOLO, ESTADO DE NECESSIDADE, INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA, TENDENCIOSIDADE DO B.O. E DESCLASSIFICAÇÃO PARA HOMICÍDIO CULPOSO. MANUTENÇÃO DA PRONÚNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso em Sentido Estrito interposto contra sentença de pronúncia que submeteu a acusada a julgamento pelo Tribunal do Júri pela prática de homicídio doloso (art. 121, caput e §1o, CP), decorrente de atropelamento do agente que momentos antes havia esfaqueado seu companheiro. A defesa requer absolvição sumária por ausência de dolo, reconhecimento de estado de necessidade ou inexigibilidade de conduta diversa, ou, subsidiariamente, desclassificação para homicídio culposo na direção de veículo automotor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão:
(i) definir se há indícios suficientes de dolo, ainda que eventual, a justificar a pronúncia;
(ii) estabelecer se o conjunto probatório autoriza absolvição sumária por estado de necessidade ou inexigibilidade de conduta diversa;
(iii) determinar se o boletim de ocorrência e o laudo pericial afastam a tipicidade dolosa;
(iv) verificar se é possível desclassificar o crime para homicídio culposo na fase de pronúncia.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A pronúncia exige apenas a comprovação da materialidade e indícios suficientes de autoria e dolo, constituindo juízo de admissibilidade da acusação e aplicando-se o princípio in dubio pro societate (CPP, art. 413).
4. O conjunto probatório — incluindo declarações da própria acusada e relatos de policiais — indica que ela reconheceu a vítima na pista e relatou ter lançado o carro contra o homem que havia esfaqueado seu companheiro, revelando indícios de dolo eventual.
5. O laudo pericial, embora descreva a dinâmica física do atropelamento, não é apto a afastar o elemento subjetivo, pois evidencia ausência de manobra evasiva ou frenagem, compatível com a aceitação do risco do resultado.
6. Alegações de tendenciosidade do boletim de ocorrência não prevalecem diante da corroboracão por demais elementos dos autos, incluindo testemunhos e o interrogatório judicial.
7. Não se configuram estado de necessidade ou inexigibilidade de conduta diversa, pois havia alternativas seguras de direção e não se demonstrou impossibilidade real de evitar o impacto.
8. A desclassificação para homicídio culposo somente é possível quando comprovada de forma inequívoca a ausência de dolo, o que não ocorre no caso, devendo a controvérsia ser apreciada pelo Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.
9. Eventuais dificuldades emocionais, sociais ou psicológicas da acusada não afastam a competência constitucional do Júri nem constituem fundamento jurídico para impedir o julgamento popular.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. Há pronúncia quando presentes indícios suficientes de autoria e de dolo, ainda que eventual, aplicando-se o princípio in dubio pro societate.
2. O laudo pericial não afasta, por si só, a configuração do dolo quando a dinâmica revela ausência de manobra evasiva ou tentativa de evitar o resultado.
3. O estado de necessidade e a inexigibilidade de conduta diversa não se configuram quando há alternativas seguras e possíveis de ação, ainda que o agente esteja em forte abalo emocional.
4. A desclassificação para homicídio culposo na fase de pronúncia somente ocorre quando comprovada de forma inequívoca a ausência de dolo.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXVIII; CP, art. 121, caput e §1o; CTB, art. 302; CPP, arts. 386, II, V e VII, e 413.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2026720/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 03.05.2022; STJ, REsp 1852980, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 11.05.2022; TJMT, RSE 0002709-62.2015.8.11.0046, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, j. 14.10.2023.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007330-34.2023.8.11.0037
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Privilegiado]
Relator:
EXMO SR. DR. EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CÉZAR (RELATOR CONVOCADO)

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[GABRIELI ANDRADE DE OLIVEIRA - CPF: 013.178.511-70 (RECORRENTE), FRANCOA LUZ DE ABREU SILVA - CPF: 042.644.721-21 (ADVOGADO), ALFREDO DE OLIVEIRA WOYDA - CPF: 022.977.939-52 (ADVOGADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), DIEGO CARLOS DE ALMEIDA PEREIRA - CPF: 057.977.257-89 (TESTEMUNHA), ANTONIA LIMA RIBEIRO - CPF: 025.295.683-40 (TESTEMUNHA), HALANA DIAS FERREIRA - CPF: 071.222.521-83 (TESTEMUNHA), ROMULO DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 091.816.056-17 (TESTEMUNHA), DIOGO NOGUEIRA SILVA - CPF: 046.160.181-89 (VÍTIMA), JOSE LIMA RIBEIRO - CPF: 601.791.093-08 (VÍTIMA), GABRIEL AVILA ANDRADE DE AZEVEDO (TESTEMUNHA), FRANCINE DEOLA PIMENTAL BEDUSCHI (TESTEMUNHA), JOSIANE KLEIN (TESTEMUNHA), DÊIVIDA NUNES DE MORAIS (TESTEMUNHA), PRF CARLOS DIEGO (TESTEMUNHA), RÔMULO DE ALMEIDA RIBEIRO (TESTEMUNHA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Ementa
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO. PRONÚNCIA POR DOLO EVENTUAL EM CONTEXTO DE ATROPELAMENTO NA RODOVIA. ALEGAÇÕES DE AUSÊNCIA DE DOLO, ESTADO DE NECESSIDADE, INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA, TENDENCIOSIDADE DO B.O. E DESCLASSIFICAÇÃO PARA HOMICÍDIO CULPOSO. MANUTENÇÃO DA PRONÚNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso em Sentido Estrito interposto contra sentença de pronúncia que submeteu a acusada a julgamento pelo Tribunal do Júri pela prática de homicídio doloso (art. 121, caput e §1o, CP), decorrente de atropelamento do agente que momentos antes havia esfaqueado seu companheiro. A defesa requer absolvição sumária por ausência de dolo, reconhecimento de estado de necessidade ou inexigibilidade de conduta diversa, ou, subsidiariamente, desclassificação para homicídio culposo na direção de veículo automotor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão:
(i) definir se há indícios suficientes de dolo, ainda que eventual, a justificar a pronúncia;
(ii) estabelecer se o conjunto probatório autoriza absolvição sumária por estado de necessidade ou inexigibilidade de conduta diversa;
(iii) determinar se o boletim de ocorrência e o laudo pericial afastam a tipicidade dolosa;
(iv) verificar se é possível desclassificar o crime para homicídio culposo na fase de pronúncia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A pronúncia exige apenas a comprovação da materialidade e indícios suficientes de autoria e dolo, constituindo juízo de admissibilidade da acusação e aplicando-se o princípio
in dubio pro societate
(CPP, art. 413).

4.

O conjunto probatório — incluindo declarações da própria acusada e relatos de policiais — indica que ela reconheceu a vítima na pista e relatou ter lançado o carro contra o homem que havia esfaqueado seu companheiro, revelando indícios de dolo eventual.

5.

O laudo pericial, embora descreva a dinâmica física do atropelamento, não é apto a afastar o elemento subjetivo, pois evidencia ausência de manobra evasiva ou frenagem, compatível com a aceitação do risco do resultado.

6.

Alegações de tendenciosidade do boletim de ocorrência não prevalecem diante da corroboracão por demais elementos dos autos, incluindo testemunhos e o interrogatório judicial.

7.

Não se configuram estado de necessidade ou inexigibilidade de conduta diversa, pois havia alternativas seguras de direção e não se demonstrou impossibilidade real de evitar o impacto.

8.

A desclassificação para homicídio culposo somente é possível quando comprovada de forma inequívoca a ausência de dolo, o que não ocorre no caso, devendo a controvérsia ser apreciada pelo Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

9.

Eventuais dificuldades emocionais, sociais ou psicológicas da acusada não afastam a competência constitucional do Júri nem constituem fundamento jurídico para impedir o julgamento popular.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

Há pronúncia quando presentes indícios suficientes de autoria e de dolo, ainda que eventual, aplicando-se o princípio
in dubio pro societate
.

2.

O laudo pericial não afasta, por si só, a configuração do dolo quando a dinâmica revela ausência de manobra evasiva ou tentativa de evitar o resultado.

3.

O estado de necessidade e a inexigibilidade de conduta diversa não se configuram quando há alternativas seguras e possíveis de ação, ainda que o agente esteja em forte abalo emocional.

4.

A desclassificação para homicídio culposo na fase de pronúncia somente ocorre quando comprovada de forma inequívoca a ausência de dolo.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5o, XXXVIII; CP, art. 121, caput e §1o; CTB, art. 302; CPP, arts. 386, II, V e VII, e 413.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 2026720/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 03.05.2022; STJ, REsp 1852980, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 11.05.2022; TJMT, RSE 0002709-62.2015.8.11.0046, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, j. 14.10.2023.

RELATÓRIO

EXMO SR. DR. EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CÉZAR (RELATOR CONVOCADO)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
, interposto por
Gabrieli Andrade de Oliveira
, com o objetivo de reformar a decisão proferida nos autos no 1007330-34.2023.8.11.0037, pelo Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT, que a pronunciou com base no artigo 121, caput, c/c § 1o, do Código Penal, submetendo-a a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Inconformada com a sentença de pronúncia, a defesa requer a
absolvição sumária
da recorrente, nos termos do art. 386, incisos II, V e VII, do Código de Processo Penal, sob o argumento de ausência de dolo na conduta, contradições na decisão de pronúncia e existência de conclusão pericial que afastaria a intenção de produzir o resultado.

Aduz que o boletim de ocorrência foi tendencioso e que a vítima encontrava-se embriagada e em grave estado psiquiátrico, circunstâncias que teriam contribuído para o evento, caracterizando
culpa exclusiva da vítima
. Alega, ainda, que a acusada agiu em
estado de necessidade
e sob
inexigibilidade de conduta diversa
.

Subsidiariamente, requer a
desclassificação para homicídio culposo na direção de veículo automotor
, nos termos do art. 302 do Código de Trânsito Brasileiro, apontando os prejuízos que eventual julgamento pelo Tribunal do Júri poderia acarretar à vida da acusada.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo
desprovimento
do recurso. (ID 330568025).

Em juízo de retratação (ID 330568027), o magistrado
manteve
a decisão recorrida por seus próprios fundamentos.

O parecer, da lavra da douta Procuradora de Justiça, Dra. Silvana Correa Vianna,

é pelo
desprovimento
do recurso
adotando
per relationem

as contrarrazões ministeriais (ID 336117370).

“Destarte, desnecessário tecer maiores argumentações acerca do recurso, motivo pelo qual, em atenção ao disposto no art. 17, §§ 2o e 3o, da Recomendação no 57, de 05.07.2017-CNMP1, adoto “per relationem” as bem-lançadas contrarrazões do douto Representante do Ministério Público, da instância singela, e manifesto-me pelo DESPROVIMENTO do recurso.”

É o relatório.

VOTO

EXMO SR. DR. EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CÉZAR (RELATOR CONVOCADO)

Egrégia Câmara:

A defesa insurge-se contra a sentença de pronúncia, sustentando a inexistência de elementos probatórios suficientes que justifiquem a submissão da recorrente ao julgamento pelo Tribunal do Júri pela suposta prática de homicídio doloso.

Consoante se extrai da denúncia:

“No dia 04 de agosto de 2023, por volta das 11 horas, na Rodovia BR-070, Km 277, nesta cidade de Primavera do Leste/MT, a denunciada GABRIELI ANDRADE DE OLIVEIRA, agindo com dolo, ainda que eventual, e sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, matou JOSÉ LIMA RIBEIRO, atropelando-o com o veículo automóvel Ford Focus TI, cor prata e placa QBE-9F30, que conduzia, causando-lhe múltiplos traumas na região do crânio, tórax e membro superior direito da vítima, que foram a causa efetiva de sua morte por politrauma, consoante Laudo de Necrópsia n.o 512.1.01.9871.2023.129688A01 (fls. 126/139 do Id. 126667686 - Pág. 1/14)
.

Na data dos fatos, a denunciada GABRIELI ANDRADE estava junto de seu marido DIOGO NOGUEIRA SILVA em frente à casa do casal, situada na Rua dos Bosques no 396, quando JOSÉ LIMA RIBEIRO se aproximou buscando informações.

Após curta conversa e sem motivação aparente,
JOSÉ RIBEIRO desferiu um golpe de arma branca
(faca, apreendida e periciada ao Id. 127159565 - Pág. 7) em DIOGO NOGUEIRA, atingindo-o na região abdominal, e em seguida fugiu do local a pé.

A denunciada GABRIELI imediatamente socorreu seu marido, embarcando-o em seu veículo automóvel Ford Focus Ti, cor prata e placa QBE-9F30, e conduzindo-o em direção à Unidade de Pronto Atendimento UPA local.

Ao adentrar com o veículo na Rodovia BR-070, dirigindo-se à UPA, GABRIELI
avistou JOSÉ RIBEIRO saindo do canteiro central da rodovia e adentrando na pista por onde a denunciada conduzia o veículo
.

Neste momento, agindo sob o domínio de violenta emoção em razão da lesão aparentemente grave causada em seu marido por JOSÉ, a denunciada, visando ou assumindo o risco de produzir o resultado morte, decidiu manter a velocidade e o curso de seu automóvel contra a vítima, causando assim violenta colisão entre seu veículo e a vítima JOSÉ, o que lhe arremessou ao ar e causou-lhe a morte por “politrauma em atropelamento”, conforme Laudo de Necrópsia no 512.1.01.9871.2023.129688-A01 (Id. 126667686).

Ato contínuo, a denunciada prosseguiu em direção à UPA, sem frear ou reduzir a velocidade. Ao chegarem lá, DIOGO NOGUEIRA recebeu atendimento médico de urgência que lhe salvou a vida (Id’s. 125712294, 125712296, 125712325), enquanto GABRIELI foi encaminhada à Delegacia de Polícia por Policiais Rodoviários Federais, consignando-se que a denunciada afirmou aos mesmos que ao ver o autor do delito contra seu marido atravessando a via “lançou” o carro contra ele.

“Ex positis” e, pelo que mais consta no incluso caderno informativo, o Ministério Público oferece DENÚNCIA em desfavor de GABRIELI ANDRADE DE OLIVEIRA, supraqualificada, como incursa nas san

ções do artigo 121, “caput”, combinado com o § 1o, do Código Penal; requerendo que seja recebida e autuada esta, procedendo-se, posteriormente, a citação da acusada para a apresentação de defesa preliminar e posterior interrogatório, ouvidas as pessoas abaixo arroladas, cumpridas as demais formalidades legais, até a sentença de pronúncia e final julgamento pelo Tribunal do Júri, onde deverá ser condenada. ( ID 153550405)

Com base nos fatos acima e no conjunto probatório constante dos autos, o Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor de
Gabrieli Andrade de Oliveira
, imputando-lhe a prática do crime previsto no
artigo 121, caput, c/c §1o, do Código Penal
, requerendo sua citação, instrução processual e posterior julgamento pelo Tribunal do Júri.

Encerrada a fase instrutória, o juízo de primeiro grau recebeu a denúncia e proferiu
sentença de pronúncia
, nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal, reconhecendo a existência de
indícios
suficientes de autoria e de materialidade delitiva.

Passo, portanto, à análise do recurso.

1. Da alegação de ausência de dolo

A defesa sustenta, inicialmente, que a recorrente deveria ser
absolvida
com fundamento no artigo 386, incisos II, V e VII, do Código de Processo Penal, sob o argumento de
inexistência de dolo
, inclusive na modalidade eventual.

Alega que a própria sentença de pronúncia reconheceria a ausência de certeza quanto à existência de dolo, o que tornaria contraditória a imputação de homicídio doloso. Afirma, ainda, que o conjunto probatório aponta para um acidente de trânsito, e não para uma conduta dolosa, destacando, entre outros aspectos, o impacto lateral no veículo, a ausência de excesso de velocidade, a suposta falta de visibilidade e o estado de embriaguez e comprometimento psíquico da vítima, que teria atravessado abruptamente a pista, rompendo o nexo de causalidade.

Sem razão, contudo.

Inicialmente, cumpre destacar que a decisão de pronúncia possui natureza meramente declaratória e precária, representando um juízo de admissibilidade da acusação, não sendo exigida certeza quanto à autoria ou ao dolo, mas apenas
indícios suficientes
que justifiquem a submissão do feito ao Tribunal do Júri. Essa diretriz está consagrada no artigo 413 do CPP e na jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores, que orienta a aplicação do princípio
in dubio pro societate
nesta fase processual.

A propósito, confira-se o seguinte precedente do STJ:

“A pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação da sentença condenatória, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se pro societate.”
(
AgRg no AREsp 2026720/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 03/05/2022, DJe 06/05/2022)

Ao contrário do que alega a recorrente, a sentença de pronúncia não reconheceu a inexistência de dolo, mas apenas afirmou que
não é possível afastar com segurança a hipótese de dolo
. A formulação, ainda que redigida em forma negativa, não induz à conclusão de ausência de dolo, mas evidencia, justamente, a dúvida que justifica a submissão da matéria ao crivo do Júri.

Da análise dos autos, constata-se a presença de
indícios suficientes de autoria e de dolo eventual
, notadamente pelas declarações da própria recorrente, pelas provas testemunhais e pelo laudo pericial.

A recorrente, em seu interrogatório judicial, afirmou que, diante da situação de emergência vivida, conduzia o veículo com uma das mãos, tentando conter o sangramento do companheiro com a outra, alegando ainda que não utilizava óculos, embora possua miopia e astigmatismo. Disse não ter percebido a presença da vítima na pista e chegou a imaginar que tivesse colidido com um animal.

Contudo, a dinâmica dos fatos, aliada às provas coligidas, revela que, mesmo nessas condições, a condutora
atingiu justamente
a pessoa que momentos antes havia esfaqueado seu companheiro — e nenhum outro transeunte, objeto ou veículo. Tal circunstância, longe de se tratar de coincidência, corrobora a
presença de discernimento mínimo
e possível intencionalidade, como bem salientado pela magistrada na sentença de pronúncia.

Transcrevo trecho do seu depoimento extraído da sentença:

“Nós estávamos na frente de casa como de costume. E aí esse senhor chegou, pediu a informação sobre um mercado e meu marido deu a informação para ele. Ai ele se foi até a vizinha e ela começou a gritar falando para ele sair de lá, porque aparentemente ele estava eh embriagado ou com alguma coisa em relação às alucinações dele. (...) E aí quando ele foi se despedir do meu marido, quando ele retornou foi estender a mão para se despedir, tirou a faca e golpeou ele na com a faca. Daí ele veio correndo para cima de mim, eu saí correndo e ele deu seguindo correndo lá para cima. Segurei o meu marido, e fui até onde estava a chave do carro, peguei a chave do carro, coloquei ele no banco do passageiro na frente, dei a ré e fui fazer o percurso total. E aí eu segurando a fazendo compreensão aonde ele teria sido o esfaqueamento, ele toda hora falando para mim anda logo, para mim anda logo. Quando eu vi, eu bati. (...) Então eu não vi ao que eu bati.”

A testemunha
Diego Carlos, policial rodoviário federal
, confirmou que a acusada relatou, ainda na UPA, que atropelou o indivíduo que esfaqueara seu marido. O mesmo foi corroborado pelo
agente Rômulo Ribeiro
, o qual mencionou que a própria recorrente reconheceu a vítima e confessou que o atingiu.

As demais testemunhas reforçam a existência da agressão inicial, o desespero da ré e a posterior colisão. Destaca-se que
nenhuma das testemunhas presenciou o momento exato do atropelamento
, o que reforça a relevância dos elementos materiais e das declarações da própria recorrente.

O laudo pericial apontou como causa determinante do atropelamento
a ausência de reação por parte da condutora para evitar o impacto
, o que também milita no sentido da existência de dolo eventual, por configurar uma atitude consciente diante de um risco previsível e evitável.

Saliente-se que o dolo eventual independe da ocorrência de excesso de velocidade ou de embriaguez, bastando a aceitação do risco de produzir o resultado, o que parece ter ocorrido no presente caso.

Por tais fundamentos, rejeita-se a tese de ausência de dolo.

2. Do laudo pericial e da alegada tendenciosidade do boletim de ocorrência

A defesa sustenta que o impacto lateral no veículo afastaria a intencionalidade, bem como aponta eventual tendenciosidade na lavratura do boletim de ocorrência.

Sem razão, novamente.

O laudo técnico limitou-se à análise da dinâmica física do acidente,
sem ingressar no aspecto subjetivo da condutora
, o qual é essencial para a definição do tipo penal aplicável. Por conseguinte,
não possui força probatória suficiente para afastar, isoladamente, a configuração do dolo
.

No tocante ao boletim de ocorrência, trata-se de documento dotado de fé pública, elaborado por agentes do Estado, com a finalidade de narrar o histórico inicial dos fatos. A alegação de parcialidade, por si só, não é capaz de invalidar o conteúdo do registro, especialmente quando corroborado por outros elementos probatórios, como ocorre nos autos.

Ademais, a responsabilização da recorrente não se funda exclusivamente no boletim de ocorrência, mas em todo o conjunto probatório produzido, incluindo provas documentais, laudo pericial técnico, depoimentos colhidos nos autos e o próprio interrogatório da recorrente.

3. Da alegada inexigibilidade de conduta diversa e do estado de necessidade

A defesa sustenta que a recorrente teria atuado sob a incidência do estado de necessidade e da inexigibilidade de conduta diversa, em razão de prestar socorro ao companheiro, previamente esfaqueado e em situação de risco vital.

Embora o contexto emocional da recorrente seja digno de compreensão, os autos demonstram que
existia, sim, a possibilidade de conduta alternativa
. Conforme indicado no laudo pericial, a ré
não realizou qualquer tentativa de desvio ou de frenagem
, mesmo tendo ciência de suas limitações visuais.

O instituto da inexigibilidade de conduta diversa exige que se demonstre uma real impossibilidade de agir de outro modo, o que claramente não se verifica no presente caso.

Embora o contexto emocional da recorrente seja digno de compreensão, os autos demonstram que
existia, sim, a possibilidade de conduta alternativa
. Conforme indicado no laudo pericial, a ré
não realizou qualquer tentativa de desvio ou de frenagem
, mesmo tendo ciência de suas limitações visuais.

4. Da desclassificação para homicídio culposo

De forma subsidiária, a defesa requer a desclassificação do delito para homicídio culposo, ao argumento de inexistência de dolo, sustentando que a recorrente não teria assumido o risco do resultado, por não estar alcoolizada, não conduzir o veículo em excesso de velocidade e não ter violado regras de trânsito.

Como reiteradamente reconhecido pela jurisprudência, a desclassificação de crime doloso contra a vida para culposo
somente é admissível na fase de pronúncia quando houver prova cabal da ausência de dolo
, o que não se observa nos presentes autos.

Reforça esse entendimento o seguinte julgado:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO SIMPLES. PRONÚNCIA. IRRESIGNAÇÃO. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA HOMICÍDIO CULPOSO. IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE PROVAS DE DOLO EVENTUAL. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DESPROVIDO.” (NU 0002709-62.2015.8.11.0046, Câmaras Isoladas Criminais, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, DJE 14/10/2023)

Diante disso, não estando afastada de forma segura a hipótese de dolo, revela-se inviável a desclassificação para homicídio culposo nesta fase, devendo ser mantida a pronúncia e a consequente submissão da recorrente ao crivo do Tribunal do Júri.

5. Da alegação de impacto psicológico da submissão ao Júri

Por fim, a defesa sustenta que a submissão da recorrente ao Tribunal do Júri, sob a imputação de homicídio doloso, acarretaria grave impacto humano, social e psicológico, sobretudo por se tratar de jovem de 22 anos, sem antecedentes criminais, envolvida em um episódio marcado pelo desespero na tentativa de salvar a vida do companheiro.

Entretanto, tal alegação, embora compreensível sob o prisma humano, não possui repercussão jurídica capaz de afastar a aplicação do devido processo legal.
O júri popular é o juízo natural para os crimes dolosos contra a vida
, conforme previsto no artigo 5o, inciso XXXVIII, da Constituição Federal.

A pronúncia não representa juízo antecipado de culpa, mas apenas o encaminhamento do feito ao órgão competente para a análise de mérito.

É justamente diante da incerteza quanto à presença ou não do elemento subjetivo do tipo, no caso concreto, que se impõe a submissão da controvérsia ao crivo do Conselho de Sentença, juiz natural da causa, nos termos do art. 5o, XXXVIII, da Constituição Federal.

"A decisão de pronúncia não revela juízo de mérito mas apenas de admissibilidade da acusação, direcionando o julgamento da causa para o Tribunal do Júri, órgão competente para julgar os crimes dolosos contra... do feito ao juízo competente... Sublinha que “
A fase de pronúncia encerra mero juízo de admissibilidade da denúncia, informado pelo princípio in dubio pro societate, sendo defeso, por isso, maior aprofundamento na análise do mérito da causa
.”
(STJ - REsp: 1852980, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Publicação: Data da Publicação DJ 11/05/2022)

Desse modo, não se trata de discriminação injusta ou de prejuízo indevido, mas sim do trabalho legítimo da Justiça Penal, que busca esclarecer os fatos e garantir os direitos de todas as pessoas envolvidas no processo.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026